Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010199-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Fauna]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEO CATALÁ registrado(a) civilmente como LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARQUES - CPF: 281.166.749-00 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (EMBARGADO), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EVANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 659.495.522-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE
NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO
PARA A PRÁTICA DO ATO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
LUIZ CARLOS MARQUES
contra o acórdão proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos n.° 1010199-52.2021.811.0000 que, por unanimidade, denegou a segurança e julgou prejudicado o agravo interno
, conforme assim ementado (
ID. 143892198
):

“
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – ATO COATOR IMPUTADO À SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – ARTIGO 55, INCISO IV, DO DECRETO ESTADUAL N.° 351/2015 – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, § 5°, DA LEI N.° 12.016/2009 – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 6°, §3°, da Lei n.° 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. O Regimento Interno da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso estabelece, no artigo 55, inciso IV, que a competência para o julgamento, na primeira instância administrativa, dos processos envolvendo autos de infração ambiental, é da Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da referida Secretaria.

3. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora a Secretária de Estado do Meio Ambiente, que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

4. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

5. Tendo em vista a denegação da ordem e extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito, julga-se prejudicado o agravo interno”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é
omisso
, na medida em que deixou de
analisar a tese segundo a qual o ato coator indicado foi praticado em nome da Secretaria de Estado e Meio Ambiente.

Verbera que
a Secretaria de Estado e Meio Ambiente é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 1°, § 1°, da Lei n.° 12.016/09.

Argumenta que, “
conforme vem sendo exposto durante todo o desenrolar processual, o ato coator causador de dano ao Embargante foi emanado por pessoas físicas (fiscais) atuantes no exercício de suas atribuições conferidas pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (pessoa jurídica de direito público)
”.

Pontua que
o dano causado à parte embargante não foi ordenado por meio de prévio processo administrativo perante a Superintendência do referido órgão, motivo pelo qual não é possível enquadrá-la no polo passivo da ação.

Afiança que, “
a partir do princípio da legalidade estrita da administração pública, o ato foi praticado em nome da SEMA, não havendo motivo para esperar todo o trâmite administrativo perante sua Superintendência quando o Embargante já havia sofrido inúmeros prejuízos diante da violação de seu direito líquido e certo pelos agentes fiscais, sob pena de negativa de jurisdição, expressamente vedada pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
”.

Aduz que, “
como a autoridade coatora (SEMA), por meio de seus fiscais, imprimiu sua vontade ao ato de embargar a propriedade do Autor, ela deve responder por ele
”.

Ressalta que “
a relação jurídica que dá origem ao ato coator se desenvolve entre o impetrante, titular do direito líquido e certo violado, e o Estado, a pessoa jurídica de direito público. Assim, a autoridade coatora pratica seus atos em nome da pessoa jurídica, ressaltando, ademais, que será a pessoa jurídica quem deverá suportar todos os ônus da decisão judicial
”.

Assevera, por fim, que a legitimidade passiva no mandado de segurança é unicamente da pessoa jurídica de direito público, e não da autoridade coatora.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de sanar os vícios apontados, adotando os efeitos modificativos para fins
de reconhecer a legitimidade passiva da Secretaria de Estado e Meio Ambiente
(ID. 1
49109656
).

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos
(ID.
149400661
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
LUIZ CARLOS MARQUES
contra o acórdão proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos n.° 1010199-52.2021.811.0000 que, por unanimidade, denegou a segurança e julgou prejudicado o agravo interno
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não levou consideração o disposto no artigo 1°, § 1°, da Lei n. 12.016/09, quanto à legitimidade passiva da Secretaria de Estado e Meio Ambiente.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, omissa é a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1°, do CPC ou a que deixa de analisar questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese,
a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, reconhecendo que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente não se encontra legitimada para figurar no polo passivo da ação mandamental, conforme pode ser observado no seguinte trecho (ID. 143892195):

“Nesse aspecto, dispõe o artigo 6o, § 3, da Lei n.° 12.016/2009, que a autoridade coatora será aquele agente da Administração Pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática, in verbis:

“Art. 6° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3° Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Transcrevo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (...).

Na hipótese, observa-se que a parte impetrante atribuiu a autoria do ato coator à Secretária de Estado de Meio Ambiente que, sem dúvidas, é a autoridade máxima em questões ambientais, no âmbito do Estado de Mato Grosso
.

Entretanto, de acordo com o Decreto n.° 351/2015, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, a competência para o julgamento dos processos administrativos e, portanto, para a intervenção pretendida pela parte impetrante, pertence à Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso
. Eis o dispositivo:

“Art. 55. A Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração tem como missão julgar as lides infracionais ambientais, prestar orientação jurídica às unidades administrativas da SEMA por meio de pareceres jurídico-administrativos, bem como analisar, revisar, propor, elaborar, consolidar e disponibilizar atos normativos em matéria ambiental, competindo-lhe:

(...)

IV - promover o julgamento dos processos de auto de infração em primeira instância”.

Desse modo,
é certo que a Secretária de Estado do Meio Ambiente não se encontra legitimada para figurar no polo passivo da ação mandamental, na medida em que não detêm competência para a prática do ato tido por coator
”. (Grifo nosso).

Outrossim, conquanto a parte embargante sustente nas razões recursais que o ato coator foi realizado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente, por meio dos fiscais, que elaboraram o auto de infração e termo de embargo da propriedade, verifica-se na petição inicial do mandado de segurança que
valeu-se do remédio constitucional em face da omissão da autoridade quanto ao dever de decidir no procedimento administrativo
, cuja competência, como mencionado no voto relator, é da Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de
omissão
no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023